Tribunal: TJDFT
Processo: 0713733-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação de guarda. Mudança de endereço da autora. Perpetuatio jurisdictionis.

1. Posto que admissível a atenuação do princípio da perpetuatio jurisdictionis em demandas envolvendo interesses de menor – trata-se de ação de guarda – em que há mudança do domicílio do seu guardião após o ajuizamento, faz-se necessário para essa medida excepcional que fique demonstrado prejuízo aos interesses dele (menor), se mantido o foro em que tramita a demanda.

2. No caso, não se vislumbra prejuízo, tanto que sequer foi especificado, e é difícil concebê-lo só pelo fato do processo tramitar no Guará, enquanto o atual domicílio é em Ceilândia.

3. Não há confundir pequeno incômodo, causado por eventual necessidade de percorrer distância um pouco maior, com prejuízo.

4. Declarou-se a competência do Juízo suscitado –Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará.